Tribunal: TJBA
Processo: 8000518-06.2022.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000518-06.2022.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: OI S.A. e outros

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, ROBERTO DOREA PESSOA, VIVIANE DE FARIAS MACHADO

APELADO: ARLETE SILVA DAS NEVES

Advogado(s)
:
MAINE MITIKO GOMES NOGUCHI, ANDREIA HIROKO NOGUCHI

ACORDÃO

EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSERÇÃO DE DADOS EM PLATAFORMA DIGITAL DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO POR VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por SERASA S.A. contra acórdão que julgou desprovidas as apelações cíveis interpostas pela própria embargante e pela empresa OI S.A., mantendo a sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre a autora, ARLETE SILVA DAS NEVES, e a empresa OI S.A., e condenou ambas as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. O fundamento da condenação foi a inserção indevida do nome da autora na plataforma digital “Serasa Limpa Nome”, sem comprovação da dívida que originaria tal registro. Nos aclaratórios, a embargante alegou omissão e contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à natureza da plataforma, defendendo que esta é de acesso restrito e voluntário, sem caráter de cobrança ou publicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, em especial quanto à caracterização da plataforma “Serasa Limpa Nome” como meio lesivo à honra do consumidor em casos de dívida não comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina de forma clara e expressa os fundamentos fáticos e jurídicos da controvérsia, reconhecendo que a inserção de dívida inexistente em plataforma digital, ainda que de acesso restrito, viola direitos da personalidade e enseja reparação por dano moral.

A argumentação da embargante, no sentido de que a plataforma é de uso voluntário e não possui caráter público, foi expressamente considerada e afastada, sob o entendimento de que, ainda assim, a simples disponibilização dos dados impacta negativamente o score de crédito e a imagem do consumidor.

Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade, mas tão somente inconformismo da parte com o desfecho do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, vedada sua utilização como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão.

Eventual pretensão de modificação do julgado deve ser buscada pelas vias recursais próprias, sendo incabível a reanálise do mérito por meio de recurso integrativo.

A advertência à parte embargante quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 reforça a natureza meramente protelatória do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A decisão que analisa expressamente os fundamentos de fato e de direito invocados pelas partes não padece de omissão.

A tentativa de rediscutir a natureza de plataforma digital de renegociação de dívidas em recurso integrativo configura utilização inadequada da via recursal, sujeita à aplicação de multa por caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000518-06.2022.8.05.0182
, em que figuram como apelante OI S.A. e outros e como apelada ARLETE SILVA DAS NEVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer dos embargos e, no mérito, rejeitá-los
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.